Tribunal: TJMT
Processo: 1033384-42.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033384-42.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ANTONIO JOSE DE MATOS (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
Caso em exame:

1. Agravo interno interposto por ente público contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ser o valor exequendo inferior a 50 ORTN. O agravante alegou violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, além de apontar suposta interpretação equivocada do Tema no 1.184 do STF, que trata da autonomia dos entes federados na regulamentação de tributos.

II.
Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ser o valor da execução fiscal inferior ao exigido (50 ORTN).

III.
Razões de decidir:

3. Não houve impugnação específica do fundamento central da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, qual seja, o valor exequendo ser inferior a 50 ORTN.

4. Aplicação do princípio da dialeticidade, que exige impugnação direta e específica dos fundamentos da decisão recorrida.

5. Ausência de fatos ou argumentos capazes de modificar a decisão agravada.

IV.
Dispositivo e tese:

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática enseja o não conhecimento do agravo interno.”

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1.309.642, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
agravo interno interposto
pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)

contra a decisão monocrática proferida p
or este relator
que
não conheceu do
recurso de apelação interposto
por ser o valor exequendo inferior 50 ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional).

A parte agravante alega que
o juízo de origem não possibilitou sua manifestação prévia nos autos, violando, portanto, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assim como o devido processo legal. E ainda violou diversos outros princípios, tais como da efetividade jurisdicional, razoável duração do processo, cooperação processual, boa-fé processual, bem como da decisão não surpresa.

Pontuou, ainda, que o juízo
a quo
aplicou interpretação adversa ao Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal, no tocante a autonomia de cada ente federado para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, estabelecendo, inclusive, valores mínimos passíveis de serem executados, desde que atenda ao princípio da eficiência.

Requer a reforma da decisão monocrática proferida, a fim de conhecer do recurso interposto e dar-lhe provimento.

Sem contrarrazões
.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme
relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra a decisão monocrática proferida por este relator que não conheceu do recurso de apelação interposto por ser o valor exequendo inferior 50 ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional).

Pois bem.

Para não conhecer do recurso de apelação interposto, este relator proferiu decisão monocrática fundamentada no seguinte sentido (Id.
256737191
):

“
Compulsando os autos, extrai-se que a parte apelante ajuizou em outubro
de 2023 a presente execução para recebimento de crédito tributário cujo valor extraído da CDA executada perfazia a importância de
R$ 957,69

à época
.

Dessa forma, como se vê da tabela disponibilizada a seguir, o valor executado na data do ajuizamento da presente ação era inferior a 50 ORTN, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

(...)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil c/c a Súmula 568, do c. Superior Tribunal de Justiça”.

Nas suas razões recursais, a parte agravante, por outro lado, aduz (Id.
270409360
)
:

“
Válido ainda frisar que a Decisão, ora agravada, aplicou interpretação adversa
ao tema de Repercussão Geral no 1.184, estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, pois,
segundo o STF:

(...)

Em suma, Vossa Excelência não permitiu que a Fazenda Pública adotasse as
medidas de suspensão do executivo fiscal e, consequente, protesto, bem como, a
r
Decisão
violou a Repercussão Geral no 1.184 no tocante a autonomia de cada ente federado, conforme
disposto no artigo 18 da Constituição Federal.

De mais a mais, o Município possui competência legislativa para regulamentar
todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, em conformidade com o princípio da
eficiência, estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal.

É a suma do necessário
”.

Observa-se, portanto, da análise da fundamentação da decisão monocrática de não conhecimento (Id.
256737191
) e das razões do presente agravo interno

(Id.
270409360
) que não houve, na peça recursal, impugnação específica dos fundamentos do
decisum.

Isso porque,
conforme transcrito acima,

a decisão monocrática não conheceu do recurso interposto em razão de o valor exequendo ser inferior 50 ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional), isto é, abaixo do valor de alçada necessário, enquanto o agravo interno interposto versa a respeito da possibilidade de prosseguimento da execução pelo Tema n. 1.184.

Assim, não tendo o agravante se insurgido contra o teor da decisão atacada, violando o princípio da impugnação específica, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento.

A respeito, o entendimento deste e. Tribunal em casos como o do presente:

“A
GRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - FUNDAMENTO DETERMINANTE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES DO STJ - FUNDAMENTAÇÃO NÃO ARROSTADA
- DECISÃO MANTIDA
- DESPROVIMENTO
.

Ausentes fatos ou argumentos capazes de modificar a decisão agravada, o desprovimento do agravo interno é
medida
impositiva”.

(N.U 0011114-35.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024)
[sem destaque no original]

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Configura supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição a apresentação de causa de pedir e pedido novos, em sede de recurso, não apreciados pelo juízo de primeira instância, na decisão recorrida, situação que torna inadmissível o recurso interposto.

2. Ofende ao princípio da dialeticidade, segundo o qual, cumpre ao agravante trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os fundamentos da decisão impugnada, quando
o agravo de instrumento não as contêm
, devendo o recurso não ser conhecido, nos termos do art. 932, III, CPC
”.

(N.U 1005519-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023,
Publicado
no DJE 10/02/2023)
[sem destaque no original]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025